Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão que determinou o desconto salarial de servidor que descumpriu metas pactuadas relativas ao teletrabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto pelo servidor Jorge Isper Abrahim Filho em face de decisão do então Presidente da Corte, Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado.